Tribunal: TJDFT
Processo: 0005791-90.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0005791-90.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIA DE FATIMA MENDES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença de decisão do e. STJ que reconhece o direito da impetrante à equiparação salarial prevista na Lei Distrital n. 379/92, convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI pela Lei Distrital 3.351/2004 (decisão do e. STJ id 11167370, pág. 1/6). A impetrante, na petição de id. 11167406 sustenta que após sua aposentadoria não é possível identificar o pagamento da rubrica relativa ao direito reconhecido na presente impetração porque seu contracheque não especifica os benefícios recebidos e que, com a aposentação ocorreu significativa redução em seus proventos. Requer que o Distrito Federal comprove o pagamento da VPNI concedida. Após intimação, o Distrito Federal juntou aos autos cópia do processo administrativo de aposentação da impetrante (id. 14321730). Analisando referido processo administrativo verifica-se que, apesar de formulado o pedido de aposentadoria voluntária com fundamento no art. 40, §1o, inc. III, alínea “a” e §§ 3o, 8o e 17 da CF/88, com redação da EC 41/2003 (id. 14321730, pág. 5). A aposentação está fundamentada no art. 40, §1o, inc. III, alínea “b” e §§ 3o, 8o e 17 da CF/88, com redação da EC 41/2003, conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 4/9/2017 (id. 14321730, pág. 41), in verbis: “ORDEM DE SERVIÇO No 218, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 O DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e considerando o disposto no artigo 5o, item I, alínea “c”, da Portaria no 235, de 21 de setembro de 2015, publicada no DODF no 183, de 22/09/2015, RESOLVE: [...] CONCEDER APOSENTADORIA, nos termos do artigo 40, §1°, inciso III, alínea “b”, e §§ 3o, 8o e 17 da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação da Emenda Constitucional no 41/2003 e artigos 46 e 51 da Lei Complementar no 769/2008, a LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA, matrícula no 143.662-7, da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental no Cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Lotação: ADMC. Processo no 060.004.325/2017.” (g.n.) A aposentadoria da impetrante, então, apresenta o seguinte fundamento legal: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: [...] III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. [...] § 3o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. [...] § 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. [...] § 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.” (g.n.) Portanto, a aposentadoria da impetrante ocorreu com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos previstos na alínea “b”, do inc. III, do §1o, do art. 40 da CF/88, com a redação da EC 41/2003. E mais, os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base na média aritmética simples de sua remunerações, conforme disciplina os arts. 46 e 51 da Lei Complementar 469/2008, in verbis: “Art. 46. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos arts. 18, 19, 20, 21, 22 e 42, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde o mês de competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações que constituíram base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido elas destinadas para o custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários. § 2o As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização das remunerações-de-contribuição consideradas no cálculo dos benefícios do RGPS, conforme ato competente editado periodicamente pelo Ministério da Previdência Social. § 3o Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição do servidor vinculado a regime próprio, a base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de contribuição ou afastamento do cargo, desde que o respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício. § 4o Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo, vinculado a regime próprio até dezembro de 1998, será considerada a sua remuneração no cargo ocupado no período correspondente. § 5o As remunerações consideradas no cálculo da média, depois de atualizadas na forma do § 2o, não poderão ser: I – inferiores ao valor do salário-mínimo; II – superiores ao limite máximo da remuneração-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. § 6o As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois da aplicação dos fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos limites estabelecidos no § 5o. § 7o Na determinação do número de competências correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo de que trata o caput, desprezar-se-á a parte decimal. § 8o Se, a partir de julho de 1994, houver lacunas no período contributivo do segurado por não vinculação a regime previdenciário, em razão de ausência de prestação de serviço ou de contribuição, esse período será desprezado do cálculo de que trata este artigo. § 9o O valor inicial do provento, calculado de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias, conforme art. 47. [...] Art. 51. Os benefícios de aposentadoria e pensão de que tratam os arts. 18, 19, 20, 21, 22, 42 e 44 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo Distrito Federal, aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajustamento. Parágrafo único. Os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, no caso de ausência de índice oficial do Distrito Federal que defina o reajustamento que preserve em caráter permanente o valor real dos benefícios.” (g.n.) O Distrito Federal nos documentos de id. 11167453, págs. 3/5 e 13084652, págs. 7/11 comprova que os proventos de aposentadoria da impetrante são calculados com base na sua média remuneratória, conforme estabelece a lei. E mais, comprova que foi considerada na média remuneratória o salário calculado com inclusão da VPNI, conforme demonstrativo de id. 11167453, pág. 6/7. Uma vez que os proventos da impetrante são calculados com base na média remuneratória, não é possível especificar as rubricas que compõem sua aposentadoria. Entretanto, o Distrito Federal comprovou que para o cálculo da média foi considerado o valor relativo à VPNI, direito reconhecido no presente mandado de segurança. Analisando os autos verifica-se, ainda que, quanto ao valor retroativo do benefício já foi expedido RPV (id. 11167468, pág. 3) e expedido ofício ao Governador do Distrito Federal solicitando o pagamento (id. 11167463, pág. 1). Em conclusão, a decisão judicial encontra-se devidamente cumprida. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora